Tribunal: TJDFT
Processo: 0748161-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Liminar. Imóvel pertencente ao espólio. Posse velha. Conflito entre herdeiros. Comodato verbal. Dilação probatória. Necessidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu em parte liminar de reintegração de posse apenas de parcela de imóvel do espólio a um dos herdeiros.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em avaliar se estão presentes os requisitos para deferir o mandado de reintegração de posse com relação a todo o imóvel e para ambos os agravantes, determinando que o herdeiro agravado e sua esposa desocupem o local.
III. Razões de decidir
3. A análise do cabimento da medida liminar de reintegração de posse deve observância à existência da posse fática (direta) ou jurídica (indireta), e sua consequente perda decorrente do esbulho praticado pela parte contrária, a menos de ano e dia.
4. Embora o pedido de uma das herdeiras agravantes esteja fundado na posse de força nova, os documentos apresentados em conjunto com a inicial indicam que o esbulho em relação a ela ocorreu cerca de um ano e meio antes do ajuizamento da ação.
5. A existência de acordo verbal de comodato prévio entre os herdeiros afasta a reintegração total do imóvel em fase perfunctória por ausência de elementos comprobatórios sobre os termos da avença, tempo de duração e ciência inequívoca da requisição do bem.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 558, 561 e 562.